Tribunal: TJMT
Processo: 0001719-71.2013.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001719-71.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[DEUVANY CAMPOS RESENDE - CPF: 395.695.781-49 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO - CPF: 550.289.421-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente recurso.
E M E N T A

EMENTA

TRABALHISTA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JUÍZO SINGULAR SE PRONUNCIOU DE FORMA EXPRESSA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA SOBRE A AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – PRECEDENTE DO STJ NO RMS 44671/MA – NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA -
ASTREINTES
– CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - EXCLUSÃO/SUPRESSÃO DA MULTA - POSSIBILIDADE – ARTIGO 537, § 1o, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS
SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO
– SENTENÇA ILÍQUIDA – PERCENTUAL FIXADO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE – MULTA EXCLUSÃO DE OFÍCIO.

Questão singular, sendo inclusive o caso dos autos, é quando o juiz expressamente dispensa a remessa necessária. Nessa situação, a ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes ensejará a preclusão da questão relativa ao cabimento da remessa
ex officio
, com o trânsito em julgado da sentença e a consequente formação da coisa julgada, que alcançará, também, o tópico sentencial que assentou a desnecessidade do reexame.

O NCPC autoriza no art. 537, § 1o que o juiz possa modificar de oficio, ou a requerimento o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la caso verifique que: i) - que se tornou insuficiente ou excessiva; ii) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Em se tratando de sentença ilíquida, como é o caso dos autos, a definição do percentual somente é definida quando liquidado o julgado, porém, o dispositivo legal já determina que o valor será com sobre a condenação ou o proveito econômico.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No 0001719-71.2013.8.11.0004

APELANTE: DEUVANY CAMPOS RESENDE

APELADO: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Deuvany Campos Resende contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Trabalhista com Obrigação de Fazer no. 1719-71.2013.8.11.0004, ajuizada pela Apelante em desfavor do Município de Barra do Garças, julgou procedente o pedido para condenar o Réu no pagamento do adicional de insalubridade ao Autor, com efeitos
ex tunc
, em grau médio, no percentual de 20% (vinte por cento), incidente sobre o menor subsídio da Carreiras dos Profissionais do Sistema Único de Saúde (art. 40, § 2o, II, da LC 091/2005), e seus reflexos sobre FGTS, férias, 13o salário e terço constitucional, a partir de 25 de fevereiro de 2008.

Condenou, ainda, o Réu no pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 4o, II, do CPC.

Na sentença, reduziu o valor da multa cominatória fixada às fls. 73/76, ante o descumprimento da medida liminar concedida às fls. 53/56, que determinou que o Município Réu efetuasse o pagamento do adicional de insalubridade em grau mínimo.

Consignou que, a sentença não se sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 196, § 3o, III, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que a redução do valor da multa é indevida, tendo em vista que não encontra respaldo jurídico, pois o devedor não interpôs recurso quando de sua fixação, tendo ocorrido a preclusão.

Afirma que, os honorários foram fixados sobre o valor da causa, mas, que, de acordo com o artigo 85 do CPC, estes devem ser arbitrados sobre o valor da condenação.

Diz que, trata-se de ação complexa e trabalhosa, além de estar em trâmite há mais de seis anos.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja mantido o valor original/integral da multa, bem como que os valores dos honorários sejam fixados sobre o valor da condenação e no montante de 20% (vinte por cento).

O Município de Barra do Garças apresentou contrarrazões, requerendo que seja afastada a multa imposta ao Município, posto que oneraria sobremaneira a sociedade, que, em última análise, é a responsável pelo abastecimento dos cofres públicos. Alternativamente, pugna pela redução da multa aplicada.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020